Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-22.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Causa de pedir fundada em alegação de inexistência do débito indicado na petição inicial. Sentença de improcedência, condenando a parte autora, por litigância de má-fé, a arcar com multa no valor de 5% sobre o valor da causa. Irresignação da requerente. Cabimento. Relação de consumo.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Causa de pedir fundada em alegação de inexistência do débito indicado na petição inicial. Sentença de improcedência, condenando a parte autora, por litigância de má-fé, a arcar com multa no valor de 5% sobre o valor da causa. Irresignação da requerente. Cabimento. Relação de consumo. Ônus da prova carreado à parte ré. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva existência do débito que deu causa à inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Débito declarado inexigível, com determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito. Relação de consumo. Aplicação do art.14 do CDC. Falha na prestação de serviço. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório fixado em R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ação julgada procedente. Ônus sucumbenciais invertidos, fixados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Afastamento, por consequência, da condenação às penas por litigância de má-fé. Ação julgada procedente, invertidos os ônus da sucumbência. Afastamento, por consequência, da condenação às penas por litigância de má-fé. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001990-22.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ANDREIA
APARECIDA AGUIRRE GARCIA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001990-22.2018.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 21947
2/8
VOTO No 21947
Apelante(s): Andreia Aparecida Aguirre Garcia
Apelado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: Ourinhos - Foro de Ourinhos/2a Vara Cível
Juiz(a): FLÁVIO AUGUSTO REINERT
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. Inscrição do nome da consumidora em
cadastro de inadimplentes. Causa de pedir fundada em
alegação de inexistência do débito indicado na petição inicial.
Sentença de improcedência, condenando a parte autora, por
litigância de má-fé, a arcar com multa no valor de 5% sobre o
valor da causa. Irresignação da requerente. Cabimento. Relação
de consumo. Ônus da prova carreado à parte ré. Instituição
financeira que não se desincumbiu do ônus de comprovar a
efetiva existência do débito que deu causa à inclusão do nome
da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Débito
declarado inexigível, com determinação de exclusão do nome
da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito. Relação de
consumo. Aplicação do art.14 do CDC. Falha na prestação de
serviço. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva.
Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório fixado em
R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Ação julgada procedente. Ônus sucumbenciais invertidos,
fixados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Afastamento,
por consequência, da condenação às penas por litigância de má-
fé. Ação julgada procedente, invertidos os ônus da
sucumbência. Afastamento, por consequência, da condenação
às penas por litigância de má-fé. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente "ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais", condenando

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001990-22.2018.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 21947
3/8
a parte autora ao pagamento, como litigante de má fé, de multa arbitrada
em 5% sobre o valor atribuído à causa, bem como custas e honorários
advocatícios dos Patronos da parte 'ex adversa', fixados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a exigibilidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a parte ré não acostou aos autos documentos que
comprovassem a regularidade da negativação de seu nome; 2) o CDC
aplica-se ao caso em exame, sendo cabível a inversão do ônus da prova; 3)
as faturas utilizadas para fundamentar a sentença não são suficientes para
comprovar a origem do débito; 4) a quantia de R$197,50 que deu origem à
negativação de seu nome foi disponibilizada nos cadastros do SERASA no
mês de fevereiro de 2016, enquanto as faturas acostadas aos autos possuem
vencimento em 2006, 2007 e 2008, em valores diversos; 5) as faturas são
documentos unilaterais, as quais são incapazes de demonstrar que a
cobrança é devida; 6) as penas de litigância de má-fé devem ser afastadas;
6) o documento de fls.94 demonstra que a anotação 'sub judice' é anterior
aos outros apontamentos, de modo que a parte autora faz jus à indenização
por danos morais
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001990-22.2018.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 21947
4/8
A inscrição do nome do consumidor
inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito é admitida, sendo a
matéria regulamentada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, nos
artigos 43 e seguintes. No entanto, configura-se ato ilícito do fornecedor
promover a inscrição e a manutenção do nome do consumidor em cadastro
de inadimplentes com base em dívida inexistente ou já quitada.
A hipótese dos autos versa sobre relação de
consumo e a responsabilidade objetiva da parte apelante deve ser analisada
à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que:
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços”.
Assim, para que se caracterize a obrigação
de indenizar, deve-se analisar a existência do dano causado em decorrência
da conduta do fornecedor, sem a necessidade da caracterização da culpa.
A distribuição do ônus da prova no sistema
processual é disciplinada, genericamente, pelo artigo 373, do Código de
Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de
seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Para assegurar ao consumidor a defesa de
seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu
artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas
hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Verifica-se, 'in casu', que as alegações do
consumidor são plausíveis e verossímeis, além de não se poder exigir

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001990-22.2018.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 21947
5/8
demonstração negativa da parte requerente, a qual se insurge contra o
débito apontado em seu nome, competindo à parte requerida a
comprovação de existência das dívidas.
Ocorre
que,
malgrado
os
argumentos
trazidos pela apelada, não houve, no caso vertente, prova da efetiva
contratação do serviço pelo consumidor. Com efeito, a mera impressão de
telas do sistema operacional da fornecedora ou a expedição de fatura em
nome da parte autora não constitui prova cabal da contratação, vez que, na
condição de documentos unilaterais, deveriam ter sido corroborados por
outros elementos probatórios, o que não ocorreu.
Ademais, a parte ré não indicou data ou
valor que coincida com os dados constantes das restrições nos cadastros de
proteção ao crédito.
Os documentos de fls.95/119, ao contrário
do que constou na r. sentença, não são suficientes para demonstrar a
origem e a regularidade do débito impugnado na exordial, já que se
referem aos anos de 2006, 2007 e 2008, em valores distintos daquele que
gerou a negativação do nome da parte autora apenas em fevereiro de 2016.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1018046-71.2016.8.26.0224
Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/01/2017
Data de registro: 23/01/2017
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO Inscrição do nome do autor no cadastro de
inadimplentes - Improcedência da ação que não pode subsistir
Não comprovada a origem do débito negativado O apelado
não se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 (art. 333, II, do CPC/1973) Ainda que
se vislumbre o abuso no direito de demandar pelo advogado
que patrocina os interesses do apelante, não se pode deixar de
analisar a documentação que instrui os autos - PRÉVIA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001990-22.2018.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 21947
6/8
COMUNICAÇÃO ACERCA DO APONTAMENTO DO
NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - Notificação que compete aos bancos de dados e
cadastros de consumidores, não ao credor Inteligência da
Súmula n. 359 do STJ MAJORAÇÃO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
--
SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.
Na medida em que não houve demonstração
da existência do débito indicado na inicial, conclui-se ter sido indevida a
negativação do nome da parte requerente, sendo de rigor a declaração de
inexistência do débito questionado e a determinação para exclusão do
apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Afasta-se, por conseguinte, a condenação
nas penas de litigância de má-fé.
No que diz respeito ao dano moral, a
inscrição indevida do nome do consumidor na lista de devedores
inadimplentes é dano de natureza 'in re ipsa', posto que gera, ou carrega
potencialidade de gerar, inúmeras consequências nas relações jurídicas
próprias da vida em sociedade.
Nesse
sentido,
o
posicionamento
consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça:
Processo: AgRg no AREsp 630604/SP (2014/0319658-6)
Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador:
T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento: 17/03/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/04/2015 Ementa: AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME
DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
SÚMULA
7/STJ.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.
INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA
FIXADA
EM
VALOR
RAZOÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem,
com base na análise dos elementos fático-probatórios dos
autos, foi taxativo em afirmar a responsabilidade do ora
agravante pelo envio de cobranças e pela manutenção indevida
do nome do recorrido no rol dos maus pagadores, mesmo após
a quitação integral do financiamento e encerramento da conta,
de modo que a alteração do julgado, tal como pleiteada,
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A inscrição indevida do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001990-22.2018.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 21947
7/8
nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só,
enseja indenização, sendo desnecessária a comprovação do
prejuízo, por ser presumida a sua ocorrência, configurando,
assim, o chamado dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. 3. Na
fixação de indenização por danos morais, são levadas em
consideração
as
peculiaridades
da
causa.
Nessas
circunstâncias, considerando a gravidade do ato, o potencial
econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e
os parâmetros adotados em casos semelhantes, não se mostra
desarrazoada ou desproporcional a fixação do quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.
Inaplicável, 'in casu', o disposto na Súmula
385 do E. Superior Tribunal de Justiça, na medida em que, conforme
consta do documento de fls.94, os demais apontamentos são posteriores ao
apontamento objeto da controvérsia.
Quanto ao valor da indenização, para
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação
do 'quantum' a ser pago pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os
fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o
porte econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da
lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado,
necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que
permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo
a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001990-22.2018.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 21947
8/8
necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos
motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o
dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o
seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade
da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes. (CAVALIERI
FILHO, SERGIO Programa de Responsabilidade civil 10.ed.
São Paulo: Atlas, 2012 p.105 realces não originais)
A quantia indenizatória de R$10.000,00
mostra-se adequada para atender à finalidade sancionadora e reparadora,
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo
ser corrigida a partir da publicação deste V. Acórdão, isto é, do
arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ, e
acrescida de juros moratórios legais, incidentes a partir do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 do C. STJ.
Tendo em vista o provimento em parte do
recurso do autor, julga-se a ação procedente, invertendo-se os ônus de
sucumbência e fixando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo
Civil vigente, corrigidos a partir da publicação deste V. Acórdão.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator